Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702797-13.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBTENENTE. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA "EX OFFICIO". REQUISITOS DE TEMPO DE SERVIÇO E DE PERMANÊNCIA EM POSTO. ATENDIDOS. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A última graduação de praças é a de subtenente BM, relativo ao Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares em razão da Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2. 2. Com o advento da Lei no 13.954/2019 firmou em seu art. 24-G, inc. I, o apelante possui, para efeitos de contagem de tempo para a transferência para a reserva, mais de 30 anos de serviço, contemplando assim as condições necessárias à plena aplicação do art. 108 da Lei Federal 12.086, necessárias para a transferência para a reserva remunerada, ex officio. 3. A oferta do Curso de Preparatório de Oficiais – CBO, deve se dar em razão da conveniência e a oportunidade da Administração do Distrito Federal, considerando diversos fatores que substanciam a sua própria execução, tal como orçamento, disponibilidade financeira, agenda, disponibilidade de instrutores, local, etc. Deve-se, também, ser avaliado a perspectiva de promoção dos oficiais, tendo em vista as condições e necessidades dos quadros existentes. Há de se distinguir a existência do direito do oficial, desde que atenda às condições exigidas, de participar do curso CBO, da obrigação da administração em ofertar o respectivo aperfeiçoamento, a tempo e a hora do interesse subjetivo do militar. De outra feita, a disponibilização do curso deve sempre ser feita aos auspícios, condições e em benefício da administração, sem qualquer dever obrigacional em satisfazer as expectativas dos oficiais postulantes ao curso. 4. Recurso conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 28 da Lei no 11.134/2005, sustentando a prática de ato de improbidade administrativa por omissão pelo recorrido, uma vez que, de 2015 a 2021, não houve curso preparatório de oficiais, razão pela qual foi transferido para a reserva por ato ex officio e foi privado de seu direito de promoção e permanência na ativa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.316.202 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência artigo 28 da Lei no 11.134/2005, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local, o que desautoriza a interposição de recurso especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.410.040 (Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 11/10/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024